Tribunal: TJMT
Processo: 0004743-23.2012.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por RICARDO BORGES CASTRO CUNHA E OUTRO com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do artigo 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por RICARDO BORGES CASTRO CUNHA E OUTRO com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STF, de tema que justifique a aplicação da sistemática de repercussão geral, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do artigo 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do artigo 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII